Tribunal: STF
Processo: ARE 1453346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÁREAS URBANIZÁVEIS. INCIDÊNCIA DE IPTU. ART. 32, §2° DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ART. 5° DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DO CABO DE SANTOAGOSTINHO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois o Perito Judicial encaminhou ofício à Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho requerendo esclarecimentos para a perícia, que foram prestados, mas o Município não apresentou quesitos, tendo sidorespondidos os quesitos apresentados pelo Juízo e por SUAPE.



    2. Quanto à audiência, entendo que pode o Juiz não realizá-la quando os fatos puderem ser provados por exame pericial como é o caso dos autos. Art. 400 do CPC.



    3. A tutela antecipada concedida em outra ação interposta por SUAPE em face do Município de Jaboatão dos Guararapes não interfere no julgamento da presente lide.



    4. Isto porque na ação que ora se discute, o pedido da empresa foi unicamente o de declarar a não existência dos débitos fiscais insertos nos carnês listados, alegando que as áreas emdebate seriam urbanas, e por isso não tributadas pelo IPTU.



    5. Na outra ação interposta, na qual fora concedida a tutela antecipada determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, impedindo a cobrança de qualquer tributo por parte do Município, discute-se o direito de SUAPE à imunidade tributária constitucionalmente assegurada.



    6. No presente caso, debate-se se os bens em questão são ou não urbanizáveis e, por isso, sujeitos ou não à tributação pelo IPTU, sem adentrar no mérito da imunidade tributária, o que não foi objeto da demanda.



    7. No presente caso, discute-se se há fato gerador da cobrança de IPTU em imóveis localizados em Massangana, Serraria, Coperbo/Ipojuca e Estr. T.D.R. Norte.



    8. O art. 32, §2° do Código Tributário Nacional, ao tratar do IPTU, dispõe que a lei municipal pode considerar como urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana.



    9. Regulamentando o CTN, o Código Tributário Municipal do Cabo de Santo Agostinho dispõe, em seu art. 5° os requisitos para que uma área seja considerada urbanizável.



    10. A perícia realizada in locu constatou que nos imóveis denominados TDR - Norte e Coperbo/Ipojuca não há registro de casas residenciais, escola, posto de saúde ou qualquer melhoramento construído ou mantido pelo Poder Público de forma que, com base no CódigoTributário Municipal do Cabo de Santo Agostinho não incide IPTU nestes imóveis.



    11. Quanto aos imóveis denominados Engenho Massangana e Serraria I e Serraria II a Perícia constatou que se encontram em zonas urbanizáveis, conforme era. 5° do CTM, pois o laudo atestou a presença dos requisitos legais necessários para uma área ser considerada urbanizável ou de expansão urbana.



    12. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente